Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR. MESMO IMÓVEL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

2. A conexão, prevista no artigo 55 do Código de Processo Civil, e seu efeito, qual seja, a reunião de processos, tem como intuito promover a economia processual e harmonização dos julgados.

3. Ação de Despejo e Ação de Reintegração de Posse referentes ao mesmo bem imóvel, que devem ser julgadas em conjunto, diante da possibilidade concreta de decisões contraditórias ou conflitantes

4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.